Tribunal: STF
Processo: HC 104115
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
EMENTA 


  




Habeas corpus. Processual penal. Tentativa de roubo. Prisão em flagrante mantida. Fundamentação idônea. Conveniência da instrução criminal. Cautelaridade suficientemente demonstrada. Precedentes. Progressão de regime. Possibilidade antes do trânsito em julgado. Súmula nº 716/STF. Observância dos requisitos objetivos. Cumprimento de mais de 1/6 da reprimenda. Artigo 112 da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal). Ordem concedida de ofício. 




1. A análise da segregação cautelar do paciente, mantida na sentença penal condenatória com o reconhecimento de que permanecem incólumes os fundamentos da decisão que indeferiu a liberdade provisória do paciente, autoriza o reconhecimento de que existem fundamentos concretos e suficientes para justificar a privação processual da liberdade do paciente, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 




2. Paciente condenado à pena de seis anos e oito meses de reclusão em regime inicialmente fechado que se encontra preso preventivamente há mais de um ano. Cumprimento de um sexto da reprimenda corporal. 




3. Considerando o enunciado da Súmula nº 716/STF, segundo o qual “admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória”; e que o delito praticado pelo paciente não se enquadra no rol dos crimes hediondos – Lei nº 8.072/90 – ou equiparados, a regra objetiva para a progressão no regime prisional é a do artigo 112 da Lei de Execução Penal, ou seja, o cumprimento de um sexto da pena no regime em que se encontre. 




4. Ordem denegada; porém, concedida de ofício para que o juízo competente analise os requisitos subjetivos necessários à obtenção do benefício.